Tribunal: TRF3
Processo: 5869542-74.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementares, afirmou: “Posso garantir que a autora possui condições de reabilitação profissional, quanto ao êxito para encontrar um emprego, depende do empenho e dedicação da autora.”

Assim, não apresentada incapacidade total e definitiva (ou seja, invalidez) para o trabalho, a aposentadoria pretendida é indevida, estando correta, portanto, a concessão de auxílio-doença, uma vez que o laudo não afasta a possibilidade de melhora do quadro de saúde e da capacidade laborativa ou mesmo de reabilitação para outra atividade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É como

Inteiro teor:
812/1197)

5869542-74.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. LEI 8.213/1991. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA MANTIDO.

- Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

- Ainda que constatada pelo laudo pericial a incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, correta a concessão de auxílio-doença, uma vez que não afastada a possibilidade de reabilitação da autora para outra atividade que respeite as limitações apontadas na perícia após melhora do quadro de saúde.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5869542-74.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA SOUZA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ANDREIA CAPUCCI - SP213130-N, FREDERICO WERNER - SP325264-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5869542-74.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA SOUZA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ANDREIA CAPUCCI - SP213130-N, FREDERICO WERNER - SP325264-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARIA SOUZA DA SILVA em face da r. sentença, não submetida ao reexame necessário, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, condenando a Autarquia Previdenciária ao pagamento de auxílio-doença à parte autora, a partir da data do pedido administrativo, em 29/09/2015. Outrossim, discriminando os consectários, arbitrou honorários advocatícios em 15% do total devido até a data desta sentença e antecipou-se os efeitos da tutela jurisdicional.

Recorre a parte autora e pugna pela concessão de aposentadoria por invalidez, ao argumento de que se encontra incapacitada de forma permanente.

Decorrido, "in albis", o prazo para contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5869542-74.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA SOUZA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ANDREIA CAPUCCI - SP213130-N, FREDERICO WERNER - SP325264-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Afigura-se correta a não submissão da r. sentença à remessa oficial.

De fato, o art. 496, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil atual, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, dispõe que a sentença não será submetida ao reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, em desfavor da União ou das respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso dos autos, considero as datas do termo inicial do benefício e da prolação da sentença, quando houve a antecipação dos efeitos da tutela em 11/04/2019. Atenho-me ao teto para o salário-de-benefício como parâmetro de determinação do valor da benesse. Verifico que a hipótese em exame não excede os mil salários mínimos.

Não sendo, pois, o caso de submeter o decisum de primeiro grau à remessa oficial, passo à análise do recurso em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.

Discute-se o direito da parte autora a benefício por incapacidade.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado temporariamente incapacitado, nos termos do disposto no art. 59 da mesma lei. Trata-se de incapacidade "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128).

Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) ou a incapacidade temporária (auxílio-doença), observados os seguintes requisitos: 1 - a qualidade de segurado; 2 - cumprimento da carência de doze contribuições mensais - quando exigida; e 3- demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

No caso dos autos, realizada a perícia médica em 20/06/2017, o laudo apresentado considerou a autora, nascida em 14/06/1959, auxiliar de limpeza, que não completou o ensino fundamental, total e permanentemente incapacitada para sua função habitual, por ser portadora de "artralgia em joelho esquerdo" (Id 80235055, fls.55/62 e Id 80235067, fls. 80/81).

Fixou o início da doença e a data de início da incapacidade (DII) em 14/08/2015, conforme exame de ressonância magnética do joelho esquerdo.

Outrossim, o perito descreveu que a autora não apresenta condições de exercer suas atividades habituais, mas poderá atuar em funções sem esforço físico, como controladora de acesso, recepcionista e teleoperadora, desde que submetida a processo de reabilitação.

E em esclarecimentos complementares, afirmou: “Posso garantir que a autora possui condições de reabilitação profissional, quanto ao êxito para encontrar um emprego, depende do empenho e dedicação da autora.”

Assim, não apresentada incapacidade total e definitiva (ou seja, invalidez) para o trabalho, a aposentadoria pretendida é indevida, estando correta, portanto, a concessão de auxílio-doença, uma vez que o laudo não afasta a possibilidade de melhora do quadro de saúde e da capacidade laborativa ou mesmo de reabilitação para outra atividade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. LEI 8.213/1991. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA MANTIDO.

- Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

- Ainda que constatada pelo laudo pericial a incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, correta a concessão de auxílio-doença, uma vez que não afastada a possibilidade de reabilitação da autora para outra atividade que respeite as limitações apontadas na perícia após melhora do quadro de saúde.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.